Tribunal: TJSP
Processo: 2081560-32.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Aplicação da Pena
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – PLEITEADAS A PRISÃO DOMICILIAR OU A ANTECIPAÇÃO DA PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO "COVID-19" – DECISÃO QUE INDEFERIU OS PEDIDOS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - A Recomendação no 62/2020 do CNJ não determina a colocação em liberdade ou em prisão domiciliar ou, ainda, a antecipação de progressão de regime de todos os

Ementa:

HABEAS CORPUS – PLEITEADAS A PRISÃO DOMICILIAR OU A ANTECIPAÇÃO DA PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO "COVID-19" – DECISÃO QUE INDEFERIU OS PEDIDOS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - A Recomendação no 62/2020 do CNJ não determina a colocação em liberdade ou em prisão domiciliar ou, ainda, a antecipação de progressão de regime de todos os encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde pública, e, por outro lado, a necessidade de cumprimento da pena no regime adequado e a segurança pública, a luz do caso concreto. Portaria interministerial no 07/2020 que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública no âmbito do sistema prisional. Ausência de comprovação do enquadramento do Paciente em grupo de risco e de ausência de assistência adequada à saúde do preso e de espaço para isolamento no estabelecimento em que cumpre a sua pena. Ilegalidade ou abuso de poder não evidenciados – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2081560-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente PAULO
CÉSAR DANTAS e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081560-32.2020.8.26.0000 -Voto no 13414
2
Habeas Corpus no 2081560-32.2020.8.26.0000
Comarca de Araçatuba DEECRIM UR2
Paciente: Paulo César Dantas
Impetrante: Bruno Zogaibe Batistela
Impetrado: Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ
Voto no 13414
HABEAS CORPUS PLEITEADAS A PRISÃO DOMICILIAR
OU A ANTECIPAÇÃO DA PROGRESSÃO AO REGIME
ABERTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO “COVID-19”
DECISÃO QUE INDEFERIU OS PEDIDOS DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO - A Recomendação no 62/2020 do CNJ não
determina a colocação em liberdade ou em prisão domiciliar ou,
ainda, a antecipação de progressão de regime de todos os
encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um lado, a
saúde pública, e, por outro lado, a necessidade de cumprimento da
pena no regime adequado e a segurança pública, a luz do caso
concreto. Portaria interministerial no 07/2020 que dispõe sobre as
medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública no
âmbito do sistema prisional. Ausência de comprovação do
enquadramento do Paciente em grupo de risco e de ausência de
assistência adequada à saúde do preso e de espaço para isolamento
no estabelecimento em que cumpre a sua pena. Ilegalidade ou
abuso de poder não evidenciados Ordem denegada.
Vistos.
Bruno Zogaibe Batistela, Defensor Público do Estado
de São Paulo, impetra este Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de
Paulo César Dantas, apontando como autoridade coatora o Juízo da Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a
RAJ, Comarca de Araçatuba, alegando, em síntese, que o Paciente está
sofrendo constrangimento ilegal, em razão da decisão que indeferiu o pedido
de prisão domiciliar, formulado com fundamento na pandemia do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081560-32.2020.8.26.0000 -Voto no 13414
3
“COVID-19”. Afirma que o Paciente se encontra em unidade de regime
semiaberto superlotada, sendo necessária a progressão antecipada de todos
aqueles que estão cumprindo pena nesse regime, com monitoramento
eletrônico, se o caso, por todo o período que durar a situação de pandemia.
Alega as precárias condições do cárcere, sobretudo, diante da pandemia, e
menciona a Recomendação no 62, de 17.03.2020, do CNJ.
Assim, requer a concessão da liminar, para que seja
concedida a prisão domiciliar ao Paciente, bem como, ao final, concedida a
ordem de Habeas Corpus, convalidada a liminar, para sanar o
constrangimento ilegal que sofre (fls. 01/12).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 37/39).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 45), manifestou-se a douta Procuradoria Geral de
Justiça, preliminarmente, pelo não conhecimento da ordem e, no mérito, pela
denegação (fls. 54/58).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações prestadas
pela autoridade dita coatora, datadas de 05.05.2020, que o Paciente cumpre
pena no regime semiaberto, com término previsto para 22.09.2029. Em
24.04.2020, foi indeferido o pedido de prisão domiciliar, eis que não foi
comprovado se tratar de caso de vulnerabilidade em relação à pandemia do
“COVID-19”. O preenchimento do requisito objetivo para a progressão ao
regime aberto está previsto para 11.04.2023 e, ao livramento condicional,
para 23.09.2023 (fls. 45).
Dessa forma, se o Paciente não se conformou com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081560-32.2020.8.26.0000 -Voto no 13414
4
decisão proferida pelo Juízo das Execuções, deveria ter expressado tal
inconformismo pela via própria, dada a previsão de recurso específico, qual
seja, Agravo em Execução.
Ora, o artigo 197, da Lei 7210/84, dispõe: "Das
decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo".
Portanto, inadmissível a utilização do Habeas
Corpus como substitutivo de recurso ordinário, pois está evidente o intuito
reformador da decisão atacada.
Sobre o tema, já se decidiu: "Habeas corpus. Execução
penal. Não-conhecimento - Não se conhece do habeas corpus se este for eleito como via para
discutir decisões proclamadas no âmbito da execução da pena, porquanto prevê, a Lei de
Execução Penal, a medida própria para tanto " (RJTJERGS 208/178). Ademais, de acordo
com as informações de fls. 21, "As partes foram intimadas, não havendo impugnação
recursal" (g.n.). Voto n° 13598 - HC n° 0085120-94.2012 - Bauru 2.
No mesmo sentido, ressalte-se julgado deste Egrégio
Tribunal de Justiça: “A impetrante reclama de decisão proferida pelo Juízo das
Execuções Criminais e contra a qual cabe agravo em execução. Com efeito, o habeas corpus
não é meio substitutivo de recurso previsto em lei.
Ora, é sabido que em sede de habeas corpus, descabe o exame
de questões que envolvem análise meritória, salvo quando houver flagrante constrangimento
ilegal, demonstrado desde logo, o que não se verifica na hipótese vertente” (Habeas Corpus no
2224205-90.2014.8.26.0000, 9a Câmara Criminal, Rel. Roberto Midolla, j. em 05.02.2015).
De qualquer forma, não vislumbro a ocorrência de
evidente ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão do Habeas
Corpus de ofício.
Com efeito, consta da decisão que indeferiu o
pedido de prisão domiciliar, que ora transcrevo: “(...) o Plenário do Supremo
Tribunal não referendou a liminar proferida pelo relator que determinava aos
Juízos de execução a análise de liberdade condicional a presos que estivessem em
oito diferentes situações que, em tese, configurariam maior vulnerabilidade em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081560-32.2020.8.26.0000 -Voto no 13414
5
relação à pandemia de Covid-19.
(...)
Decidiu-se que a análise da situação de risco deve ser
feita caso a caso, com a devida demonstração da necessidade da medida no caso
concreto.
Proceder de modo diverso significaria a determinação
de uma megaoperação dos juízes de execução, em uma espécie de mutirão
carcerário, ademais, o sentenciado não comprova que especificamente necessita
da prisão domiciliar.” (fls. 34).
Em suma, o I. Magistrado, que está mais próximo à
realidade do estabelecimento prisional sob sua jurisdição, indeferiu o pedido
formulado de forma bem fundamentada.
De fato, não se olvida que o Conselho Nacional de
Justiça, em sua Recomendação no 62, de 17.03.2020, diante da declaração
pública de situação de pandemia em relação ao “COVID-19”, novo
“coronavírus”, pela Organização Mundial da Saúde em 11.03.2020,
recomendou aos magistrados com competência sobre a execução penal que,
com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto
local de disseminação do vírus, considerem as medidas de concessão de saída
antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas
pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em
relação às mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por
criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos,
indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem
no grupo de risco; pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação
superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no
estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares
determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081560-32.2020.8.26.0000 -Voto no 13414
6
disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
bem como recomendou a concessão de prisão domiciliar em relação a todos as
pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto,
mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução.
Todavia, trata-se de recomendação e não de
determinação da concessão da liberdade, prisão domiciliar ou antecipação da
progressão de regime de todos aqueles que se encontram encarcerados,
devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde pública, e, por outro
lado, a necessidade do cumprimento da pena no regime adequado e a segurança
pública, a luz do caso concreto.
A propósito: “(...) A crise do novo coronavírus deve ser
sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas,
ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o
direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia
de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a
coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma
penal. (...)” (STJ; Habeas Corpus no 567.408/RJ; Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz;
Decisão Monocrática; Data de Publicação: 23.03.2020).
Além disso, na ADPF 347, o Plenário do C. STF, por
maioria, negou referendo à medida cautelar quanto à matéria de fundo, vencido
o Relator, Ministro Marco Aurélio.
Ademais, a prisão penal poderá ser substituída pela
prisão albergue domiciliar nas hipóteses do artigo 117 da Lei de Execução
Penal, que se aplica aos sentenciados beneficiários do regime aberto, o que não
é o caso dos autos em que, ao que consta, o Paciente está cumprindo pena no
regime semiaberto. E os requisitos para a progressão de regime prisional estão
claramente enunciados no artigo 112 da LEP, quais sejam, cumprimento do
lapso temporal no regime anterior e bom comportamento carcerário, de modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081560-32.2020.8.26.0000 -Voto no 13414
7
que ambos os requisitos devem ser apreciados pelo Juízo a quo, para que possa
concluir pela absorção da terapêutica de reabilitação prisional do sentenciado.
In casu, o Paciente foi condenado à pena total de 17
anos de reclusão, pelos graves crimes de homicídio qualificado e destruição,
subtração ou ocultação de cadáver, não consta que tenha preenchido lapso para
a progressão ao regime aberto (fls. 15/17), tampouco comprovação de que ele
se enquadre nos grupos de risco da doença e de que não há assistência
adequada à saúde do preso, por meio do atendimento médico e farmacêutico, e
de espaço para isolamento no estabelecimento em que cumpre a sua pena.
Observo, neste ponto, que a Portaria Interministerial
no 07 de 18 de março de 2020 dispôs sobre as medidas de enfrentamento da
emergência de saúde pública previstas na Lei no 13.979/2020 no âmbito do
sistema prisional, sendo certo que estão sendo adotadas medidas com a
finalidade de evitar o contágio nos estabelecimentos prisionais, como a
suspensão das visitas, e que o artigo 14 da Lei de Execução Penal prevê a
assistência à saúde do preso, por meio do atendimento médico, farmacêutico e
odontológico. Além disso, conforme dispõe o artigo 120, inciso II, da Lei de
Execução Penal, os presos provisórios e definitivos poderão obter permissão
para sair do estabelecimento, mediante escolta, quando houver necessidade de
tratamento médico, tudo a evidenciar que basta que o estado de saúde do preso
seja comunicado ao diretor do estabelecimento prisional, nos termos do
parágrafo único do artigo 120 da Lei de Execução Penal.
Nesse contexto, se restar comprovada a insuficiência
do tratamento realizado no estabelecimento prisional, tal fato deverá ser
comunicado, inicialmente, à autoridade administrativa da unidade prisional,
para que adote as providências necessárias.
Por fim, quanto à alegação de que o estabelecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081560-32.2020.8.26.0000 -Voto no 13414
8
prisional se encontra superlotado, anoto que não se pode imputar qualquer
abuso ao Juízo impetrado. Se há constrangimento ilegal, o mesmo deve ser
atribuído ao agente administrativo responsável pela gestão dos
estabelecimentos penitenciários, razão pela qual eventuais pedidos ou
reclamações quanto às condições do cárcere devem ser encaminhados,
inicialmente, ao Juízo de primeiro grau, e, perante ele, ser impetrado Habeas
Corpus, sob pena de supressão de instância.
Dessa forma, não se pode cogitar de constrangimento
ilegal a ser sanado por meio do writ.
Ante o exposto, denego a ordem.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator